Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708711-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPACO NOBILE MOVEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MACEDO, KARINA STEPHANIE OLIVEIRA DE MACEDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de no 0005608-88.2016.8.07.0020, ajuizado em desfavor de MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MACEDO e OUTROS, indeferiu o pedido de busca de bens e inclusão do nome dos devedores no sistema CNIB. Narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados e que não foram localizados bens ou valores dos devedores aptos a garantir a satisfação do débito. Diz que peticionou requerendo a realização de busca de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o que restou indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento de que o sistema não possui o objetivo de realizar a busca de bens penhoráveis do devedor, além do fato de que o próprio exequente, caso queira, pode promover o acesso ao referido sistema. Defende não ser razoável o indeferimento da medida postulada, tendo em vista que pode ela garantir a efetividade do processo de execução, simplificando a localização e constrição de bens. Sustenta que o entendimento do d. Magistrado a quo atenta contra os princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Diz não haver sequer necessidade de comprovação do esgotamento das diligências para o deferimento da medida. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a busca de bens dos Agravados via CNIB. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, no que diz respeito à efetividade e utilidade da consulta ao CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens -, deve a matéria ser submetida ao Colegiado, tendo em vista a existência de divergência acerca da matéria, inclusive nesta egrégia Turma. Necessário que o Colegiado analise a viabilidade de concessão dessa medida postulada, uma vez que, conforme consignado pela decisão agravada, a medida seria inócua ao fim pretendido pelo agravante, aliado ao fato de que a própria parte pode realizar a pesquisa pretendida, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico da instituição. Assim, ao menos por ora, afigura-se inviável o deferimento da medida. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator